Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-11.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008978-11.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA BRESOLIN - CPF: 411.276.331-04 (APELANTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA (APELADO), VITOR GOULART PASTOR DE FREITAS - CPF: 094.910.277-60 (ADVOGADO), GRAND CONSULTORIA E VENDAS LTDA - CNPJ: 26.151.154/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME,

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
–
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
VERBA HONORÁRIA –
ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (
ART. 85, § 2o, DO CPC)
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
julgada improcedente, com condenação da autora
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que
“a 1a Apelada BANCO SAFRAS, em contestação deixou claro não teve contato e relação com a parte Autora, que sua relação negocial foi pela intermediadora 2a Apelada LIBERCON, juntou os contratos objetos da presente demanda SEM ASSINATURA (seja eletrônica ou física) da parte autora. E em desconformidade com a IN INSS no 28/2008, art.3o, inc.III”
.

Aduz que
“
a 2a Apelada LIBERCON, apresentou contestação alegando a regularidade do contrato, e juntou link de áudio constando supostamente a autorização do contrato do empréstimo, mas não juntou os áudios posterior pedindo o cancelamento. Além disso, os valores dos contratos foram devolvidos, conforme extratos em anexo”
.

Sustenta ainda que
“
a 3a Apelada GRAN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI, devidamente citada não apresentou contestação nos autos, sendo revel, e recendo o valor integralmente do Contrato no 18331947 no valor de R$ 11.459,43”
.

Afirma que
“
a Apelante NUNCA AUTORIZOU, CONTRATOU ou SOLICITOU os serviços de intermediação de empréstimos das Apeladas Libercon e Grand Consultoria (Delio), muito menos que estas realizassem em seu nome empréstimos com a 1a Apelada
”
e que
“Além dos contratos não possuírem assinatura da Apelante, consta DADOS FALSOS referente ao endereço residencial, e com base nesses documentos viciados que o Juiz de 1o Grau, acolheu as teses das defesas e, julgou improcedente os pedidos da autora”
.

Destaca que
“
no Contrato no 18331947
, que consta o empréstimo no valor de R$ 11.459,43,
foi datado a contratação no dia
06/04/2021
(id.67478613), e a
devolução do valor no dia
09/04/2021
(id.65639914). E o
Contrato no 18331709
que consta o empréstimo de R$ 10.084,31,
datado no dia
08/04/2021
(id.67478617), com
devolução do valor nos dias 09, 10 e 11/04/2021
(id. 65639911, 65639912 e 65639915)”
.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Ao final
pugna pela condenação dos apelados à multa por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões a instituição financeira suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo não provimento (ID. 189614684).

Devidamente intimado o réu (Libercon Promotora de Vendas LTDA) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado (Banco Safra) suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o réu comprovou que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica através de biometria facial.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado,
bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente, no caso, a capacidade dos requeridos de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito,
a cópia do Contrato com autenticação por
selfie,
anexada por ele no processo, é documento frágil para atestar sua validade.

Logo, não ficou comprovada a legalidade da contratação.

E é dos réus o ônus de
demonstrar a relação jurídica
(
art. 373, II, do CPC)
, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que agiu com boa-fé ao devolver o montante indevidamente creditado em sua conta corrente (ID.
189614167, 189614168, 189614169 e 189614170)
.

Verifica-se ainda que, conforme certidão de ID. 189614658, o réu (Grand Consultoria e Vendas LTDA), devidamente citado, não se manifestou, sendo então revel.

Além disso, os
prints
de tela do sistema, não servem para comprovar a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O “
print
” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em: 24-08-2023)

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar os réus em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelos apelados, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023